Tribunal: TCU
Processo: 018.526/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial Instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, ante a apontada não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social, ao Município de Felipe Guerra/RN no exercício de 2012

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial Instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Braz Costa Neto, Pedro Alves Cabral Neto e Reginaldo Luciano da Costa, Prefeitos do Município de Felipe Guerra/RN em 2012, ante a apontada não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social, ao Município no exercício de 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Pedro Alves Cabral Neto e Reginaldo Luciano da Costa; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18, da Lei 8.443/1992, regulares com ressalva as contas de Pedro Alves Cabral Neto e Reginaldo Luciano da Costa, dando-lhes quitação; 9.3. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, irregulares as contas de Braz Costa Neto, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data de ocorrência Valor (R$) 23/1/2012 2.484,00 23/1/2012 8,00 31/1/2012 1.134,00 31/1/2012 428,40 31/1/2012 428,40 31/1/2012 428,40 31/1/2012 1.134,00 31/1/2012 457,80 2/3/2012 8,00 7/3/2012 1.134,00 7/3/2012 428,40 7/3/2012 428,40 7/3/2012 428,40 7/3/2012 1.134,00 7/3/2012 714,00 7/3/2012 714,00 7/3/2012 428,40 7/3/2012 592,20 7/3/2012 457,80 12/3/2012 414,00 12/3/2012 414,00 12/3/2012 414,00 12/3/2012 414,00 12/3/2012 414,00 12/3/2012 414,00 14/3/2012 1.500,00 14/3/2012 1.000,00 30/3/2012 1.134,00 30/3/2012 428,40 30/3/2012 428,40 30/3/2012 428,40 30/3/2012 1.134,00 30/3/2012 1.428,00 30/3/2012 1.428,00 30/3/2012 856,80 30/3/2012 457,80 30/3/2012 1.184,40 3/4/2012 1.200,00 3/4/2012 2.052,00 4/4/2012 8,00 4/4/2012 1.143,15 4/4/2012 8,00 19/4/2012 414,00 19/4/2012 414,00 19/4/2012 414,00 19/4/2012 414,00 19/4/2012 414,00 19/4/2012 414,00 25/4/2012 457,80 26/4/2012 1.134,00 26/4/2012 428,40 26/4/2012 428,40 26/4/2012 428,40 26/4/2012 1.134,00 26/4/2012 8,00 26/4/2012 1.167,20 30/4/2012 1.000,00 30/4/2012 8,00 15/5/2012 714,00 15/5/2012 714,00 15/5/2012 428,40 15/5/2012 592,20 23/5/2012 1.134,00 23/5/2012 428,40 23/5/2012 428,40 23/5/2012 428,40 23/5/2012 1.134,00 28/5/2012 457,80 28/5/2012 414,00 28/5/2012 414,00 28/5/2012 414,00 28/5/2012 414,00 28/5/2012 414,00 28/5/2012 414,00 28/5/2012 1.805,00 28/5/2012 8,00 29/5/2012 714,00 29/5/2012 714,00 29/5/2012 428,40 29/5/2012 592,20 8/6/2012 210,45 22/6/2012 414,00 22/6/2012 414,00 22/6/2012 414,00 22/6/2012 414,00 22/6/2012 414,00 22/6/2012 414,00 27/6/2012 1.134,00 27/6/2012 522,48 27/6/2012 428,40 27/6/2012 522,48 27/6/2012 428,40 27/6/2012 1.134,00 27/6/2012 457,80 12/7/2012 714,00 12/7/2012 1.200,00 12/7/2012 714,00 12/7/2012 428,40 12/7/2012 592,20 25/7/2012 414,00 25/7/2012 414,00 25/7/2012 414,00 25/7/2012 414,00 25/7/2012 414,00 25/7/2012 414,00 30/7/2012 1.134,00 30/7/2012 522,48 30/7/2012 428,40 30/7/2012 522,48 30/7/2012 428,40 30/7/2012 1.134,00 30/7/2012 714,00 30/7/2012 714,00 30/7/2012 428,40 30/7/2012 592,20 30/7/2012 457,80 9/8/2012 1.140,00 21/8/2012 414,00 21/8/2012 414,00 21/8/2012 414,00 21/8/2012 414,00 21/8/2012 414,00 21/8/2012 414,00 4/9/2012 1.134,00 4/9/2012 522,48 4/9/2012 428,40 4/9/2012 522,48 4/9/2012 428,40 4/9/2012 1.134,00 4/9/2012 714,00 4/9/2012 714,00 4/9/2012 428,40 4/9/2012 592,20 4/9/2012 475,80 4/9/2012 4.125,39 25/9/2012 414,00 25/9/2012 414,00 25/9/2012 414,00 25/9/2012 414,00 25/9/2012 414,00 25/9/2012 414,00 1/10/2012 1.134,00 1/10/2012 522,48 1/10/2012 428,40 1/10/2012 522,48 1/10/2012 428,40 1/10/2012 1.134,00 1/10/2012 714,00 1/10/2012 714,00 1/10/2012 428,40 1/10/2012 592,20 1/10/2012 457,80 5/10/2012 2.330,96 5/10/2012 3.657,79 9.4. aplicar a Braz Costa Neto, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.6. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, com fundamento no art. 12, inciso IV, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.7. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.